Tribunal: TJDFT
Processo: 0761996-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0761996-06.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: MUNDOMIX COMERCIO DE PRESENTES LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrida, para regularizar a sua representação processual, anexando instrumento de procuração, nos termos do art 41, § 2o da Lei 9099. Prazo (5) dias. I. Brasília, 7 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito